Tribunal: TJPA
Processo: 0800499-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800499-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VIACAO RIO GUAMA LTDA

AGRAVADO: A. E. S. D. S.

PROCURADOR: THAMIRIS DE PINHO MORAES MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800499-18.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.

ADVOGADO: LUCIANA COSTA CARVALHO – OAB/MA Nº 9.767.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210 - A.

AGRAVADO: A.E.D.S.

ADVOGADO: THAMIRIS DE PINHO MORAES MAGALHÃES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso e manteve a tutela de urgência deferida em primeiro grau. A decisão agravada determinou ao agravante, responsável por acidente de trânsito, o pagamento de despesas relativas a medicamentos, consultas, traslados (transporte), cuidadores e todo o suporte necessário ao tratamento da vítima até o deslinde da demanda. A embargante alega que a decisão possui omissão, pois não teria analisado corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requerendo manifestação expressa acerca do mérito do agravo de instrumento. A decisão monocrática reconheceu que o agravante foi responsável pelo acidente e que a vítima sofreu lesões graves, ficando impossibilitada de arcar com as despesas médicas e de exercer suas funções habituais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática embargada incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados e do mérito do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; (ii) saber se os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) restaram demonstrados no caso concreto, considerando a responsabilidade do agravante pelo acidente e a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

III. Razões de decidir

2. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material constante da decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Inexiste a omissão apontada, uma vez que a decisão monocrática analisou de forma clara e fundamentada toda a matéria posta em discussão, enfrentando expressamente o mérito do agravo de instrumento e os dispositivos legais aplicáveis, especialmente os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015.

4. A decisão embargada reconheceu expressamente que o agravante foi o responsável pelo acidente de trânsito e, consequentemente, deve arcar com os danos dele derivados, destacando que a vítima sofreu lesões consideráveis graves, ficando impossibilitada de arcar com as despesas médicas e de exercer suas funções habituais.

5. Restaram demonstrados os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tendo em vista a comprovação da responsabilidade pelo acidente e a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

6. O arbitramento das despesas médicas observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta não apenas a extensão do dano, mas também a capacidade econômica do responsável em arcar com os gastos, sem que represente encargo de impossível cumprimento ou enriquecimento sem causa da vítima.

7. O que se verifica, sob a aparência de alegação de omissão, é mero inconformismo do embargante com a conclusão da decisão, pretendendo rediscutir matéria amplamente debatida e já decidida, o que caracteriza o caráter protelatório dos embargos de declaração e configura litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 2. Para a concessão de tutela de urgência em ação de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, devem estar presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, demonstrados pela comprovação da responsabilidade pelo acidente e pela gravidade das lesões que impedem a vítima de arcar com despesas médicas e exercer suas funções habituais. 3. O arbitramento de despesas médicas em tutela de urgência deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do responsável, sem que represente encargo de impossível cumprimento ou enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC/2015, arts. 300, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento n. 0806255-13.2019.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800499-18.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.

ADVOGADO:
LUCIANA COSTA CARVALHO – OAB/MA Nº 9.767.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210 - A.

AGRAVADO:
A.E.D.S.

ADVOGADO:
THAMIRIS DE PINHO MORAES MAGALHÃES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por

VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA
impugnando a decisão monocrática proferida por este Relator
Id.
30019327 pag. 1/
6
,
a qual

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno
,
mantendo integralmente seus termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer a manifestação expressa acerca do mérito do agravo de instrumento, sanando o vício apontado.

Nas
contrarrazões aos embargos
a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso e manteve a tutela de urgência deferida em primeiro grau. A decisão agravada determinou ao agravante, responsável por acidente de trânsito, o pagamento de despesas relativas a medicamentos, consultas, traslados (transporte), cuidadores e todo o suporte necessário ao tratamento da vítima até o deslinde da demanda. A embargante alega que a decisão possui omissão, pois não teria analisado corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requerendo manifestação expressa acerca do mérito do agravo de instrumento. A decisão monocrática reconheceu que o agravante foi responsável pelo acidente e que a vítima sofreu lesões graves, ficando impossibilitada de arcar com as despesas médicas e de exercer suas funções habituais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática embargada incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados e do mérito do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; (ii) saber se os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) restaram demonstrados no caso concreto, considerando a responsabilidade do agravante pelo acidente e a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

III. Razões de decidir

2. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material constante da decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Inexiste a omissão apontada, uma vez que a decisão monocrática analisou de forma clara e fundamentada toda a matéria posta em discussão, enfrentando expressamente o mérito do agravo de instrumento e os dispositivos legais aplicáveis, especialmente os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015.

4. A decisão embargada reconheceu expressamente que o agravante foi o responsável pelo acidente de trânsito e, consequentemente, deve arcar com os danos dele derivados, destacando que a vítima sofreu lesões consideráveis graves, ficando impossibilitada de arcar com as despesas médicas e de exercer suas funções habituais.

5. Restaram demonstrados os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tendo em vista a comprovação da responsabilidade pelo acidente e a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

6. O arbitramento das despesas médicas observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta não apenas a extensão do dano, mas também a capacidade econômica do responsável em arcar com os gastos, sem que represente encargo de impossível cumprimento ou enriquecimento sem causa da vítima.

7. O que se verifica, sob a aparência de alegação de omissão, é mero inconformismo do embargante com a conclusão da decisão, pretendendo rediscutir matéria amplamente debatida e já decidida, o que caracteriza o caráter protelatório dos embargos de declaração e configura litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento
: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 2. Para a concessão de tutela de urgência em ação de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, devem estar presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, demonstrados pela comprovação da responsabilidade pelo acidente e pela gravidade das lesões que impedem a vítima de arcar com despesas médicas e exercer suas funções habituais. 3. O arbitramento de despesas médicas em tutela de urgência deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do responsável, sem que represente encargo de impossível cumprimento ou enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC/2015, arts. 300, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento n. 0806255-13.2019.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

No caso dos autos, a embargante alega que a decisão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso,
requer a manifestação expressa acerca do mérito do agravo de instrumento, sanando o vício apontado.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, não merece acolhimento pois toda matéria coloca em discursão foi devidamente analisada na decisão monocrática que reconheceu que o agravante foi o responsável pelo acidente e, consequentemente, deve arcar com os danos que dele derivaram, estes não merecem reparo a decisão, pois a parte agravada sofreu lesões consideráveis graves.

“(...)

De acordo com o disposto no art. 300, do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Observa-se tratar-se de requisitos cumulativos. Desta forma, ausente qualquer um deles, a tutela de urgência não poderá ser deferida

Cabe ressaltar que para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, o recorrente deve demonstrar que há probabilidade do provimento do recurso (fumus boni iuris) e que os efeitos da decisão possam causar risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

Desta forma, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, porém não comporta provimento.

Da análise dos autos, o agravante requer a suspensão da decisão que determinou o pagamento das despesas relativas a medicamentos, consultas, traslados (transporte) para consultas e/ou curativos, cuidadores e todo o suporte necessário ao tratamento da autora até o deslinde da demanda.

No caso dos autos, o agravante foi o responsável pelo acidente e, consequentemente, deve arcar com os danos que dele derivaram, estes não merecem reparo pois a parte agravada sofreu lesões consideráveis graves, não se pode olvidar o seu arbitramento exige respeito à razoabilidade e proporcionalidade, e não leva somente em conta a extensão do dano, mas também a capacidade econômica da parte responsável em arcar com os gastos não podendo ser inexpressivo, mas também não pode representar um encargo de impossível cumprimento, ou que resulte em enriquecimento sem causa da vítima.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que realizasse à Agravada o pagamento de 05 (cinco) salários-mínimos em parcela única.

2. A tutela de urgência foi deferida por ter ficado comprovado que, em razão do acidente automobilístico, a Agravada sofreu lesões graves, ficando com fratura exposta no braço e lesão na mão, não tendo como arcar com as despesas médicas de seu tratamento e ficando impossibilitada de exercer suas funções habituais
.

3. Recurso conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão agravada. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de março do ano de 2020. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Ricardo Ferreira Nunes.

(
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806255-13.2019.8.14.0000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 2ª Turma de Direito Privado
)

Assim, presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de tutela de urgência, pois, em razão do acidente, a agravada comprovou que ficou acometida por lesões graves, não tendo como arcar com as despesas médicas de seu tratamento e ficando impossibilitada de exercer suas funções habituais.

(...)”.

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação.
O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do decisium, pretendendo rediscuti-lo. Todavia “Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO do presente recurso de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026